Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO.

I. Verificando-se a ocorrência de falha na prestação de serviço, revela-se ilegítima a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, sendo devida a reparação dos danos causados.

II. A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

III. Deu-se provimento ao recurso.